Tribunal: STF
Processo: MS 37303
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA COM REQUERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO.
Relatório
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por José Carneiro de Figueiredo, em 6.8.2020, contra decisão do Corregedor Nacional de Justiça na Reclamação Disciplinar de n. 0005776-10.2020.2.00.0000, “que indevidamente deferiu o pleito liminar para determinar o imediato sobrestamento da ordem de bloqueio, transferência e eventual determinação de levantamento de quantia, no Cumprimento de Sentença de n.º 0338406-85.2007.8.04.0001, causando clara interferência no poder decisório e de livre convencimento do magistrado em sua decisão eminentemente jurisdicional” (fl. 11, e-doc. 1). 
    Requer “a concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para anular o ato da Autoridade Coatora” (fl. 13, e-doc. 1).
    Requer “a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao Impetrante, assegurados pela Constituição Federal no artigo 5º, LXXIV e pela Lei 13.105/2015 em seus artigos 98, § 1º e art. 99 todos do Código de Processos Civil Brasileiro” (fl. 32, e-doc. 1).
    Requer, ainda, a “citação dos litisconsortes necessários”, Banco Bradesco S/A e outros, arrolados na inicial (fl. 32, e-doc. 1).
    Pede “seja concedida a segurança para declarar a nulidade do ato impetrado, em razão da ausência de competência do Conselho Nacional de Justiça para alterar decisões judiciais” (fl. 32, e-doc. 1). 
    2. Em 19.8.2020, o impetrante apresentou a sua desistência do mandado de segurança com base no § 5º do art. 485 do Código de Processo Civil (e-doc. 16).
    3. Atendendo a despacho de 19.8.2020, o advogado regularizou a representação processual com a juntada de procuração com poderes específicos para desistir (e-doc. 20).
    4. Na jurisprudência deste Supremo Tribunal se reconhece ser lícito ao impetrante desistir, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada (RE n. 423.403/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 18.10.2007; RE n. 466.210/SP, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 14.3.2007; ACO n. 763/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 22.8.2006; MS n. 25.542-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJ 16.12.2005; RE n. 318.281-AgR/SP, Relator o Ministro Eros Grau, Segunda Turma, DJ 21.9.2007; e AI n. 419.258-AgR/DF, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 17.8.2007).
    5. Pelo exposto, homologo o requerimento de desistência formulado pelo impetrante e declaro extinto o processo sem resolução de mérito (inc. VIII do art. 485 do Código de Processo Civil c/c § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora